Tribunal: TJDFT
Processo: 0722714-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722714-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONIZETE JOSE DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DONIZETE JOSÉ DE ARAÚJO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (exequentes) tendo por objeto a r. decisão (ID 95343867) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0702075-13.2021.8.07.0018, a qual assim decidiu: “Cuida-se de impugnação do DISTRITO FEDERAL ao cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por DONIZETE JOSÉ DE ARAÚJO. Alega a existência de excesso de execução de R$ 22.211,11 (vinte e dois mil, duzentos e onze reais e onze centavos), decorrente do fato de a autora ter realizado a correção monetária pelo índice IPCA-E, apesar de a sentença transitada em julgado ter consignado que a correção monetária deveria ser feita pela TR até a expedição do precatório. A parte exequente apresentou réplica (ID 95280307). Aduz que a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Controvertem as partes acerca dos parâmetros de cálculo referente à atualização monetária do débito. O título exequendo consignou o seguinte: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do valor devido aos autores, no total de R$ 35.496,18 (trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), atualizado até novembro de 2016. Com isso, declaro resolvido o mérito da demanda com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A correção monetária do valor devido observará a aplicação do índice de correção da caderneta de poupança, conforme a regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09 até a data de expedição do precatório, sendo, após, aplicado o IPCA-E. Aplica-se, ainda a incidência de juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento ao mês), mais variação da TR, contados uma única vez, nos termos da Lei 11.960/09. Observe-se que o título exequendo fixou os índices aplicáveis a título de correção monetária e juros de mora. Assim sendo, não é possível neste momento processual, em fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo. Como é cediço, a coisa julgada deve prevalecer. Assim, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Dessa forma, com razão o DF, porquanto devem ser aplicados juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009, até a expedição do ofício requisitório. Ante todo o exposto, julgo procedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL para decotar o excesso de R$ 22.211,11 (vinte e dois mil, duzentos e onze reais e onze centavos), e, em consequência, homologo os cálculos juntados em ID 93009127 e fixo a execução em R$ 35.300,65.” Narram os agravantes que, na origem, ajuizaram cumprimento de sentença contra a Fazenda Distrital, cuja memória de cálculo utiliza o índice de correção IPCA-e para corrigir os valores. Pondera que o d. Juízo a quo acolhera tese do executado, Distrito Federal, ora agravado, que impugnou os cálculos questionando a aplicação do índice de correção IPCA-e para corrigir os valores, resultando na r. decisão agravada que fez incidir a TR, indicando haver excesso de execução da ordem de R$ 22.211,11 (vinte e dois mil, duzentos e onze reais e onze centavos). Em apertada síntese, os recorrentes defendem a tese de a que a correção monetária é consectário lógico da condenação, por isso não se curva aos parâmetros fixados no título executivo. Aduzem, ainda que “o Superior Tribunal de Justiça –STJ, recentemente, ao julgar o AREsp no 1.835.955/DF, firmou o entendimento acercada aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Pleiteiam seja concedido liminarmente efeito suspensivo ativo para rejeitar a impugnação do Agravado e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Como relatado, Sua Excelência a quo acolheu impugnação do executado, Distrito Federal, e fixou o índice de correção pela TR, o fazendo ao fundamento de se observar os limites da coisa julgada. Afastou, pois, a incidência do IPCA-e indicado na memória de cálculo apresentado pelos recorrentes. Fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, verifica-se razoabilidade da tese jurídica desenvolvida pelos recorrentes a respeito da aplicação do índice de correção monetária (IPCA-e), em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e sua eficácia nos cumprimentos de sentença em curso, assim como envolve acirrada discussão acerca da preclusão, todavia, a de ser realizado um exame mais aprofundado sobre o caso concreto, que é inviável fazê-lo na estreita via da liminar, ao passo que a prudência determina que se faça em conjunto com o egrégio colegiado. Com efeito, ressalto que não restou demonstrada urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Por outro lado, para evitar que realizem atos requisitórios inócuos, mostra-se prudente sobrestar o processamento dos autos na origem até o julgamento do presente recurso, o que, por sinal, não enseja prejuízo as partes. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, mas, por outro lado, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar o processamento dos autos na origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator